Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735320-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME EXECUTADO: JAIR BARBOSA DO NASCIMENTO MELO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ampliação de quórum de ID 44319568, a uma tendo em vista que o artigo 942 do Código de Processo Civil refere-se exclusivamente à apelação não sendo possível sua interpretação extensiva, a duas, considerando que o julgamento fora finalizado conforme acórdão de ID 43679557. Encaminhem-se os autos à Presidência considerando a interposição do Recurso Especial de ID 44715706. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 16:16:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador